Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO COLETIVO. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DE UM VISITANTE PARA CADA INTERNO NO PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE VISITAS AOS PRESOS, COMO FORMA DE EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO COVID 19. RECURSO DESPROVIDO.